Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744633-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO Cuida-se da análise do pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias, formulado pelo agravante na petição ID 77998807, para cumprimento do despacho constante do ID 77817428. Para justificar o pleito, limitou-se a informar que “[...] se encontra aguardando o retorno do agravante [...]”, sem indicar motivo concreto que demonstre a impossibilidade de atendimento tempestivo. Ocorre que o despacho mencionado nada proveu de relevante conteúdo decisório, não havendo, portanto, determinação específica a ensejar dilação de prazo. E, ainda que o requerimento se refira, em verdade, à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo simples, a pretensão igualmente não merece acolhida, por ausência de qualquer justificativa idônea ou comprovação de impedimento efetivo ao cumprimento da exigência. Diante disso, indefiro o pedido de prorrogação. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator